Tribunal: STF
Processo: HC 187895
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE.  SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 19, ‘CAPUT’ E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 7.492/1986 (EM CONTINUIDADE DELITIVA). PEDIDO REVISIONAL CALCADO NO ART. 621, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, CLARA E ESPECÍFICA, DE OFENSA AO REFERIDO DISPOSITIVO DE LEI. IMPRESCINDIBILIDADE.
    Agravo regimental não conhecido.”
    (AREsp 1.382.068-AgRg/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – grifei)
    Busca-se, liminarmente, na presente sede processual, “(...) a concessão da ordem para que, uma vez realizada a determinação de correção na adequação típica da conduta frente a previsão legal expressa encartada no art. 2º, IV, da Lei nº 8.137/90, ao final seja julgada extinta a punibilidade do paciente reconhecendo em que a pretensão punitiva do Estado se encontra fulminada pelo instituto da prescrição penal” (grifei).
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator